Tribunal: TJPA
Processo: 0013727-88.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013727-88.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES, ROMULO RAPOSO SILVA

APELADO: RONALD EWERTON TAVARES DE QUEIROZ, ANDRE BECKMANN DE CASTRO MENEZES, ESTADO DO PARÁ, ROMULO RAPOSO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR SEQUENCIAL POR CAMPO DO SABER. ESPÉCIE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR.
DIREITO A MATRÍCULA. CARACTERIZADO.
APLICAÇÃO DO ART. 44, INCISO I, DA LEI N.º 9394/96 (LEI DE
DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO)
. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DO FATO CONSUMADO. PREJUDICADA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1 -
In casu
restou caracterizada o direito do agravante a matrícula no curso e prosseguimento nas demais fases do concurso público para o cargo de investigador de polícia civil, face o atendimento do requisito do edital que exigido de curso de nível superior, posto que o candidato apelado apresentou diploma de conclusão do curso superior sequencial de formação específica de desenvolvimento de sistema e software oferecido pela Universidade da Amazônia – UNAMA, na forma do art. 44, inciso I, da Lei n.º 9.394/96, por conseguinte, atendido o requisito do item
5.1.1, “g”, do edital,
consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria;

2 – Tendo em vista a reforma da decisão recorrida para a manutenção da sentença, resta prejudicado o pedido de aplicação do fato consumado;

3 – Inobstante a alegação que o
agravante foi matriculado no Curso no ano de 2007 e ocupa o cargo de investigador da polícia civil há vários anos, por força da liminar deferida,
o pedido de reconhecimento de aposentadoria por invalidez em decorrência do acidente de trânsito que sofreu
somente foi levantada em grau recursal e não faz parte do objeto da ação proposta, por conseguinte, somente pode ser apreciada em ação própria para tal finalidade, sob pena afronta ao disposto no art. 141 e 492 do CPC;

4 – Agravo interno conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida e negar provimento a apelação interposta, mas mantendo os h
onorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da causa em favor do agravante, posto que condizente com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2.º e 3.º, do CPC.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público: Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer, mas negar provimento a apelação, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento presencial realizada no dia 11 de setembro de 2023.

Belém/PA, 11 de setembro de 2023.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
RONALD EWERTON TAVARES DE QUEIROZ contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer que foi ajuizada pelo agravante.

A sentença
julgou procedente o pedido a inicial para determinar a inscrição do candidato no Curso de Formação da ACADEPOL, confirmando a liminar deferida, para que seja aceito como válido o diploma de nível superior que apresentado pelo agravante para o prosseguimento no Certame, sob o fundamento de ocorrência do fato consumado pelo consolidação da medida pelo decurso do tempo e que teria atendido o disposto no item 5.1.1, “g”, do edital, e na forma do art. 44, inciso I, da Lei n.º 9.394/96, pois a distinção realizada entre curso de graduação e sequencias não encontra amparo legal.

Contra a sentença insurgiu-se o apelante Estado do Pará alegando que o curso apresentado pelo apelado de Desenvolvimento de Sistemas e de Software é sequencial por campo de saber e não seria de graduação, na forma exigida no edital do Concurso Público em questão, pois não teria o mesmo peso de uma graduação, tendo em vista que não possui a mesma abrangência, invocando o disposto no art. 44, incisos I e II, da Lei n.º 9.394/96, e não haveria base jurídica para fundamentar a sentença recorrida.

Invoca a impossibilidade de aplicação do fato consumado a espécie face a precariedade da decisão liminar que garante o prosseguimento do candidato nas fases seguintes do Certame, transcrevendo precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Afirma que houve erro
in procedendo
, posto que o próprio candidato teria admitido não possuir graduação de nível superior, mas apenas curso sequencial por campo do saber, que foram tratados distintos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e no próprio item 3 do edital n.º 19/2007-PCPA do Concurso Público, transcrevendo jurisprudência.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação, para reforma da sentença reexaminada julgando improcedente o pedido da inicial.

O advogado do apelado insurgiu-se contra a sentença, sob o fundamentos que o arbitramento de honorários de sucumbência deve ser reformada, face a existência de arbitramento irrisório, e defende sua legitimidade recursal, assim como a aplicação do art. 85, §3.º, Inciso II, do NCPC, ou, alternativamente, a apreciação dos honorários arbitrados, para que sejam majorados, na forma do art. 20, §4.º, do CPC/73.

Pleiteou assim o conhecimento e provimento do apelo em relação aos honorários fixados.

As contrarrazões do apelado foram apresentadas no ID-
4189703 - Pág. 01/13, e as c
ontrarrazões do Estado do Pará foram apresentadas no ID-
4189706 - Pág. 01/07.

O Ministério Público apresentou parecer da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça Maria do Perpetuo Socorro Velasco dos Santos opinando pelo conhecimento e provimento da apelação do Estado do Pará, para reformar a sentença julgando improcedente o pedido por não preenchimento do requisito do item 5.1.1, “g’, do edital, considerando o disposto no art. 44, inciso I, da Lei n.º 9.394/96, pois não seria de nível superior na modalidade de graduação, na forma exigida no edital, mas apenas nível superior sequencial, transcrevendo jurisprudência do TJE/PA sobre a matéria, e que não se aplicaria a espécie a teoria do fato consumado, consoante entendimento do STJ e STF.

Em decisão monocrática proferida no ID-
4189710 - Pág. 01/12, esta Relatora conheceu e deu provimento a apelação, monocraticamente, para julgar improcedente o pedido da inicial, e reverteu os honorários advocatícios arbitrados e manteve o percentual arbitrado.

Foram opostos embargos de declaração pelo apelado, que foram desprovidos na decisão proferida no ID- 4189714 - Pág. 01/06, ensejando a interposição do presente AGRAVO INTERNO pelo apelado/agravante, sob os seguintes fundamentos:

Alega a existência de omissão acerca da legalidade da norma editalícia e existência de restrição de direitos garantidos da legislação de regência da matéria, por ato administrativo consubstanciado na previsão do edital do certame, face a existência de possibilidade de diversos conceitos sobre a norma objeto da discussão e que não seria aplicável a jurisprudência invocada.

Diz que a interpretação do edital não poderia levar a restrição de direitos e garantias do candidato, que se encontram assegurados em lei, pois defende que o candidato apelante concluiu o nível superior de acordo com a Portaria n.º 4.363/2004 e a Resolução n.º da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação – Resolução CES n.º 01/1999, o que deve ser observado na interpretação do edital, ensejado afronta ao disposto no art. 489, §1.º, IV, do CPC, além do art. 93, IX, da CF.

Sustenta que para ao cargo de investigador de polícia civil não poderia a formação superior sequencial do candidato em Curso Superior de Desenvolvimento de Sistemas e de Software ser inferior a outros cursos como Filosofia, Bioquímica, Pedagogia e Licenciatura em Geografia, o que ensejaria violação ao art. 5.º, II, e art. 37
caput
da CF/88, pois apesar da decisão recorrida reconhecer o diploma presentado como de nível superior, faz a distinção em relação a norma disposta no art. 44, inciso I e II, da LDB, considerando o curso de graduação mais completos em relação a formação acadêmica e pela exigência de aprovação em processo seletivo, o que não seria suficiente para a distinção realizada na espécie, pois diz respeito somente a forma de ingresso na Universidade e não poderia gera a improcedência do pedido, pois não seria relevante para o caso e o edital não poderia criar tal distinção.

Discorre sobre a inaplicabilidade de cada um dos precedentes do STJ utilizados como paradigmáticos.

Argui ainda a impossibilidade de julgamento monocrático na espécie, o que teria violado o princípio da colegialidade das decisões, sem fundamentação específica neste particular, e requer que a matéria seja levado ao Colegiado com sustentação oral, e teria sido decisão surpresa, ensejando mais uma omissão e contradição da decisão, por impossibilidade do julgamento monocrático, invocando sem eu favor o disposto no art. 932, inciso V, do CPC/15.

Requer assim seja conhecido e provido o agravo interno, anulando a decisão monocrática proferida, por violação ao princípio do colegiado, e conhecido e provido o agravo interno para que seja reformada a decisão, negando-se provimento a apelação do Estado do Pará.

Consta dos autos ato ordinatório da UPJ intimando o agravante para, no prazo de 05 dias, recolher as custas processuais em dobro em relação ao agravo interno, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, §4.º, do CPC.

Em petição constante do ID- 4189816 - Pág. 01, que seria incabível a determinação, face a decisão proferida no agravo de instrumento contra a decisão de indeferimento da gratuidade – Processo n.º 200730047295, posto que foi provido pelo TJE/PA, conforme consta do ID- 4189816 - Pág. 01/04.

Consta do ID- 4189816 - Pág. 6, que foi determinado o recolhimento de custas processuais, face a existência de decisão de indeferimento da gratuidade, da lavra da Excelentíssimo Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, indeferindo a gratuidade pleiteada.

O agravante ingressou com nova petição no ID- 6525897 - Pág. 01/08, informando que o agravante sofreu acidente de transito quando do retorno do trabalho e se encontra impossibilitado de continuar no exercício da função, mas teria ficado vários anos no exercício da função, desde 2013, por força da tutela antecipada deferida pelo 1.º grau, e que foi realizado laudo médico considerando o mesmo invalido por acidente de trabalho por médico dos órgãos do Estado e requer que tal fato seja considerado para a finalidade de aplicação da teoria do fato consumado. Carreou aos autos documentos sobre suas alegações.

Foi determinada a intimação do agravado para apresentar manifestação sobre a matéria levantada, conforme consta do ID- 11810991 - Pág. 1
.

O Estado do Pará apresentou a manifestação constante do ID- 12081429 - Pág. 01/04.

O Ministério Público junto ao 2.º grau apresentou manifestação da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça Rosa Maria Rodrigues Carvalho, opinando pelo desprovimento em relação a manifestação, face os fatos narrados não guardarem relação com o objeto da ação, na forma proposta na inicial.

É
o relatório.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Preliminarmente, entendo que o agravo interno deve ser conhecido, posto que satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal, tendo em vista interposto tempestivamente e que a decisão de indeferimento da gratuidade, foi reformada no julgamento proferido no julgamento do Agravo de Instrumento – Processo n.º 20073004729-5, Acórdão n.º 97.945, conforme consta do ID-
4189816 - Pág. 4.

No mérito, inicialmente entendi que a
sentença deveria ser reformada, pois compreendi que o edital do concurso público exige para o cargo
de investigador da polícia civil a apresentação de diploma de conclusão de curso de
nível superior de graduação
(bacharelado ou licenciatura), em qualquer área de formação, conforme consta do item 5.1.1, “g”, do edital de convocação.

No entanto, o apelante apresentou
diploma de conclusão do curso superior sequencial de formação específica de

desenvolvimento de sistema e software oferecido pela Universidade da Amazônia – UNAMA, o que, em tese, não corresponderia a graduação exigida na forma do edital.

Outrossim, entendi que não haveria ilegalidade na exigência do edital, pois a lei que regulamentou o cargo exige graduação em nível superior, na forma do art. 47, inciso IV, da Lei Complementar n.º 22/94, com as alterações da Lei Complementar n.º 46/2004, nos seguintes termos:

“
Art. 47. São requisitos para participação nos concursos públicos da Polícia
Civil: (NR)

(...)

IV - nível de escolaridade de bacharel em direito para o cargo de Delegado de Polícia Civil;
graduação de nível superior completo para os cargos de Investigador de Polícia
, Escrivão de Polícia e Papiloscopista; (NR)

Outrossim, não ignoro que o legislador admitiu os cursos sequências de formação continuada como o apresentado pelo apelado como de nível superior (Curso de Desenvolvimento de Sistemas e de Software), mas fiz a distinção entre estes e os que exigem graduação, que contém formação acadêmica e aprovação em processo seletivo, consoante o disposto no art. 44, incisos I e II, da Lei n.º 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB)
, in verbis:

“Art. 44.
A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

I -
cursos sequenciais por campo de saber
, de diferentes níveis

de abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham concluído o ensino médio ou equivalente;

II -
de graduação
, abertos a candidatos que tenham concluído o

ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo
;

III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino;

IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino.”

Daí porque, conclui que não haveria qualquer ilegalidade na exigência do edital, pois expressamente prevista na lei que regula a matéria,
ex vi
a
rt. 47, inciso IV, da Lei Complementar n.º 22/94, com as alterações da Lei Complementar n.º 46/2004, e a
inabilitação do agravante encontraria
respaldo no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, estabelecida no art. 41 da Lei n.º 8.666/93.

“
Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.”

No entanto, após essa breve exposição dos motivos que levaram ao meu entendimento inicial sobre a matéria, passo a proferir meu Voto alterando o posicionamento inicial, para dar provimento ao agravo interno interposto pelo candidato agravante, pois em julgados mais recentes do Superior Tribunal de Justiça, tratando da matéria específica do presente caso, houve o acolhimento da existência de nível superior de candidato aprovado em concurso público, quando apresentado diploma de Curso Superior Sequencial, para a finalidade de matricula, na forma estabelecida no art. 44, inciso I, da Lei n.º 9.394/96 (LDB), posto que, nestas circunstancias, a interpretação restritiva do edital extrapola o referido mandamento legal, consoante os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ. CURSO DE FORMAÇÃO.
OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS.
EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LCE 84/2014.

APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CURSO SUPERIOR SEQUENCIAL POR CAMPO DO SABER. ESPÉCIE DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. ART. 44, I, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. DIREITO A MATRÍCULA.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Waleff Garcia Soares com o objetivo de assegurar o direito de participar do Curso de Formação e, após a aprovação, ser nomeado, denegando-se a ordem sob o fundamento de que o curso sequencial de complementação de estudos não equivale à graduação, apesar de incluído na Educação Superior pelo art. 44 da LDB, sendo legítima a exigência de diploma de curso superior.

2.
No presente Recurso Ordinário, o recorrente alega omissão sobre o pedido de declaração de ilegalidade do subitem 11.1, "a", do edital do concurso, e obscuridade por ter decidido com base em norma não aplicável, não sanadas nos Embargos de Declaração. Defende ter direito à matrícula no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar porque o art. 10, III, da LCE 84/2014 - Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Amapá - exige para o ingresso na carreira de soldado formação de nível superior, sem especificar a modalidade do curso - se sequencial ou de graduação, sendo ilegal a exigência editalícia.

3.
Inicialmente, afasta-se a omissão apontada sobre a ilegalidade do subitem 11.1, "a", do edital do concurso, e a obscuridade por ter decidido com base em norma não aplicável. Com efeito, o Tribunal a quo decidiu que a exigência de diploma de curso superior contida no edital é legal, que o curso sequencial de complementação de estudos não equivale a curso superior. Consignou que o certificado apresentado pelo impetrante não preenche o requisito, porquanto emitido em desacordo com Resolução 01/2017 (fls. 188-189, e-STJ).

4.
No que tange à legalidade da exigência de diploma de curso superior para ingressar na carreira de soldado da PM/AP, de acordo com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada com base na interpretação do art. 37, I, da CF/88, os requisitos para fins de acesso a cargos, empregos e funções públicas devem estar definidos em lei.

5.
A Lei Complementar Estadual 84/2014 - Estatuto dos Militares do Estado do Amapá dispõe que o ingresso na carreira militar é facultado a todos os brasileiros, sem distinção de raça ou religião, mediante matrícula ou nomeação, após aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as condições estabelecidas em lei, nos regulamentos da corporação, satisfeitos os requisitos legais previstos nos incisos do art. 10, dentre os quais possuir, no ato da matrícula em curso de formação, nível superior em estabelecimento de ensino reconhecido pelo órgão competente.

6.
No caso vertente, prevê o Edital do certame (Edital 001/2017 - CFSD/QPPMC/PMAP), como exigência básica para investidura no cargo de Investigador de Polícia, que o candidato tivesse ‘diploma de curso superior, incluindo-se os equivalentes tais quais os de tecnólogo expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação’ (Subitem 11.1, a - fls. 433).

7.
O art. 44, I a IV, da Lei 9.394/96 estabelece que a educação superior abrange cursos sequenciais por campo de saber, cursos de graduação, cursos de pós-graduação e cursos de extensão
.

8.
Assim, a interpretação do dispositivo da Lei Complementar Estadual 84/2014 deve ser no sentido de que a conclusão de qualquer das modalidades de educação superior preenche o requisito legal, incluindo-se os cursos sequenciais por campo de saber.

9.
O recorrente apresentou Certificado de Conclusão de Curso Superior Sequencial de Complementação de Estudos com Destinação Coletiva EAD em Gestão em Segurança Pública e Privado, no qual consta que foi emitido nos termos do art. 44, I, da LDB (fls. 410-411). Logo, deve ser reconhecido o direito líquido e certo à matrícula no Curso de Formação.

10. Recurso Ordinário provido.”

(RMS n. 64.617/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 16/4/2021)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA QUE EXTRAPOLA OS DITAMES LEGAIS. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. O prazo decadencial do mandado de segurança passa a fluir a partir do momento em que o impetrante, com base em regra editalícia, foi impedido de tomar posse no cargo almejado. Precedentes da Corte Especial.

2. De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada a partir da interpretação do art. 37, I, da CF/88, os requisitos necessários para fins de acesso a cargos, empregos e funções públicas devem estar definidos em lei.

3.
Se o art. 77, VIII, da Lei Complementar Estadual n. 155/2004 (Estatuto da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso) exige do candidato ao cargo de Investigador de Polícia apenas certificado de conclusão escolar de grau superior, registrado no Ministério da Educação, não poderia o edital do certame exigir diploma de curso de graduação de nível superior.

4.
Nos termos do art. 44 da Lei n. 9.394/1996, a educação superior abrange os cursos sequenciais por campo de saber, de graduação, de pós-graduação e de extensão, qualquer deles suficiente, na hipótese, para atendimento às exigências legais.

5. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.”

(RMS n. 30.836/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe de 15/2/2016)

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA DO MATO GROSSO. ESCOLARIDADE EXIGIDA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 155/2004. CURSO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL - LDB. REQUISITO LEGAL ATENDIDO. EDITAL E PORTARIA DE NOMEAÇÃO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Os autores tiveram negada sua posse para o cargo de Investigador de Polícia do Estado de Mato Grosso, porque, segundo as autoridades coatoras, os certificados de conclusão de curso sequencial por eles apresentados não atendia os requisitos legais do concurso relativos à escolaridade exigida.

2. O Supremo Tribunal Federal, interpretando o artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, tem jurisprudência pacífica no sentido de que somente lei formal pode impor os requisitos ou condições para o preenchimento de cargos, empregos ou funções públicas.

3. No caso dos autos, deve-se buscar o requisito de escolaridade para o cargo de Investigador Policial unicamente na Lei Complementar Estadual n. 155/2004 - Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso - que exige certificado de conclusão escolar do grau superior, registrado no Ministério da Educação.

4. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB estabelece que educação superior é gênero, no qual se encontram três espécies:

(a) cursos sequenciais por campo de saber; (b) cursos de graduação;

e (c) cursos de pós-graduação.

5. A expressão utilizada na Lei Complementar Estadual n. 155/2004 não guarda identidade absoluta com a linguagem adotada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sendo forçoso reconhecer que a frase ‘conclusão escolar do grau superior’, contida na legislação local, deve ser entendida como conclusão de qualquer estudo na educação superior, aqui incluídos, por expressa disposição da LDB, os cursos sequenciais por campo de saber. Precedente.

6. O Edital n. 003/2005 - PJC e a Portaria SAD - PJC 224/2008 são ilegais, pois extrapolaram as disposições da Lei Complementar Estadual n. 155/2004 ao exigir dos candidatos ao cargo de Investigador Policial diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior, padecendo ainda os mencionados atos regulamentadores de inconstitucionalidade, por afronta ao artigo 37, inciso I, da Constituição Federal. Precedentes do STF.

7. Os recorrentes, aprovados no concurso e nomeados, ao apresentarem os certificados de conclusão de curso sequencial devidamente registrados no MEC, atenderam o requisito da "conclusão escolar de grau superior" previsto na Lei Complementar n. 155/2004, tendo direito líquido e certo à sua posse no cargo de Investigador Policial do Estado de Mato Grosso.

8. Recurso ordinário provido.”

(RMS n. 30.096/MT, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe de 1/9/2015)

Neste diapasão, seguindo a orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça sobre a interpretação do dispositivo que rege a matéria em questão (
art. 44, incisos I e II, da Lei n.º 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação), entendo que
o diploma apresentado pelo agravante no ID- 4189677 - Pág. 17, preenche os requisitos exigidos no item
5.1.1, “g”, do edital de Certame, pois a interpretação diversa levaria a ofensa ao mandamento legal em desprestigio a hierarquia da normas jurídicas.

Assim, revendo meu posicionamento inicial, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, pois a
distinção entre curso de graduação e o sequencias não encontra amparo legal e ambos preenchem a exigência do edital.

Neste sentido, resta prejudicado o pedido de aplicação do fato consumado, face os fundamentos
retro
mencionados, e a reforma da decisão recorrida para manter a sentença apelada.

Outrossim,
não se acolhe o pedido de reconhecimento de aposentadoria por invalidez do agravante em decorrência do acidente de trânsito que sofreu, por acidente de trabalho, pois, inobstante o
agravante ter se matriculado no Curso no ano de 2007 e ocupando o cargo de investigador da polícia civil há vários anos, por força da liminar deferida, a matéria somente foi levantada em grau recursal e não faz parte do objeto da ação proposta.

Assim, somente pode ser apreciada em ação própria para tal finalidade, caso haja resistência do órgão empregador e após a regular instrução para a apuração da presença dos requisitos necessários a aposentadoria por invalidez, na forma indicada no laudo pericial apresentado, sob pena afronta ao disposto no art. 141 e 492 do CPC.

Por final, mantenho a sentença também em relação aos honorários advocatícios arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da causa em favor do agravante, posto que condizente com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2.º e 3.º, do CPC.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e dou-lhe provimento, para reformar a decisão monocrática recorrida, negando provimento a apelação do Estado do Pará, face a aplicação da jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, com o arbitramento de honorários de sucumbência em
favor do agravante, mas mantendo o patamar arbitrado na sentença no percentual de 10% (dez por cento), nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 11/09/2023